Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-09.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000909-09.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RICARDO DIAS FERREIRA - CPF: 788.544.231-49 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA DECISÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos, caso verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Ricardo Dias Ferreira, contra o Acórdão proferido no Recurso Apelação Cível, que o desproveu e manteve a sentença de improcedência na Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio-doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho ou Auxílio-acidente.

Alega o Embargante que a decisão colegiada apresenta vício a ser sanado, qual seja de obscuridade, porquanto não considerou as suas condições pessoais, sociais e culturais, que possui mais de quarenta anos de idade e com baixo nível de instrução.

Desse modo, postula o Embargante a apreciação de tais requisitos, consoante a Súmula 47, da TNI e entendimento dos Tribunais de Justiça (id. n. 48030953).

A parte Recorrida, embora intimada, deixou de apresentar a contraminuta aos declaratórios (id. n. 51210476).

É o relatório.

VOTO

Conforme anotado no relatório, o Embargante insurge-se contra o Acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível, cuja ementa assim consignou:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 86 E 42, DA LEI 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Posto isso, reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, não é cabível o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

Para tanto, afirma o Embargante que não foram considerados os aspectos pessoais, culturais e financeiros, que podem influenciar na conclusão do recurso, uma vez que é pessoa com mais de quarenta anos, de baixa instrução escolar e sempre atuou na profissão de vaqueiro.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa (m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, no entanto, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, muito menos a ensejar a modificação do acórdão recorrido, posto que, nada obstante aos aspectos pessoais do Embargante, não justificam conceder-lhe o pedido de benefício previdenciário.

Com efeito, para o reconhecimento de tal direito, é necessária a comprovação da incapacidade laborativa, que, aliada aos demais pressupostos, como, por exemplo, a condição de segurado da Autarquia Federal, o nexo causal da lesão com a atividade laboral, o que motiva a declaração da responsabilidade do INSS, ora Recorrido, ao pagamento de um dos benefícios previdenciários.

Como constou na decisão recorrida, o Sr. Perito, ao avaliar a saúde do periciado, o Recorrente, concluiu que não há incapacidade física o mental, ou sequer redução, para seu retorno às suas atividades laborais.

Desse modo, somente as condições pessoais do Apelante não são suficientes para reformar a sentença de mérito e julgar procedentes os pedidos na inicial, inclusive porque a determinação de pagamento de Auxílio-doença ou da Aposentadoria por Invalidez, na presente hipótese, apresenta-se como ato ilegal e configuraria enriquecimento ilícito, porque não preenchidos os pressupostos legais de validade.

Desse modo, é de se concluir que a pretensão do Embargante, com fundamento na existência de vício na decisão colegiada, não deve ser acolhida, pois não se sustenta, já que não há falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, contudo,
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020